Tribunal: TJMT
Processo: 0013733-39.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013733-39.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (APELANTE), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - CPF: 035.404.116-90 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS SERAFIM - CPF: 022.864.421-69 (ADVOGADO), PEDRO ARMINIO PIRAN - CPF: 026.972.209-25 (APELANTE), IRACEMA PIRAN - CPF: 544.750.661-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SYLVIA HELENA HOFFMANN MIRANDA DIAS - CPF: 186.892.478-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – LAUDO PERICIAL - PERÍCIA ELABORADA POR PROFISSIONAL HABILITADO E DE CONFIANÇA DO JUÍZO - IMPARCIALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A caracterização da desapropriação indireta exige a ocorrência de efetivo apossamento pelo ente público, o que não restou demonstrado nos autos, mormente pela conclusão do laudo pericial elaborado pelo
expert
judicial.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta nº 0013733-39.2014.8.11.0041 promovida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, pois não teria apreciado as provas produzidas pelos apelantes. No mérito, afirma que foi demonstrado o apossamento do imóvel sem a devida desapropriação pelo ente público, conforme provas produzidas na inicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais da Ação de Desapropriação indireta.

Contrarrazões no id. 112848468.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo – id. 125958174.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara

Como se extrai do relatório, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por
PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta nº 0013733-39.2014.8.11.0041 promovida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Por se confundir com mérito, passo a analisar a preliminar nulidade da sentença por ausência de fundamentação em conjunto com o mérito recursal.

Sem maiores delongas, tenho que a decisão de origem não merece qualquer reparo.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a Ação de Desapropriação Indireta c/c Indenização alegando ser a legítima proprietária de um imóvel localizado próximo ao Centro Político Administrativo da Capital, tiveram parte da área apossada pelo Município de Cuiabá sem o devido processo de desapropriação. Assim, pugnam pelo pagamento da indenização na quantia de R$ 4.144.000,00 equivalente ao valor da área de 925,67 m2 esbulhada.

O juízo de primeiro julgou improcedentes os pedidos inicial com o seguinte fundamento:

“(...) Já em relação ao mérito, cumpre saber se com o prolongamento da Av. E-3 houve ou não a invasão do terreno dos Requerentes.

Em relação a esse tópico, o Laudo Pericial assim concluiu:

‘A Prefeitura Municipal de Cuiabá realizou o prolongamento da Avenida E3 em 2013. A largura da Avenida E3 do Projeto inicial do Loteamento jardim Aclimação tinha largura de 15,00m; com a continuidade da Avenida a largura passou a ter 18,00m onde passa a ocupar parte da área do Requerente, entretanto essa área foi recomposta com o recuo na largura anterior.

A avenida E3 existe desde o ano de 1.991 quando foi construído o Condomínio Prive Verona.

De acordo com o estudo feito pelo Topógrafo Luiz Carlos Gonçalves constante às fls. 34/38 dos autos, a área levantada possui uma superfície de 15.911,20m2; e a área da matrícula 51.613 é de 1.6374,192m2 que dá uma área pretendida de 462,99m2, sem precisar a sua localização.

Entretanto de acordo com a vistoria feita in loco foi constatado que não houve ocupação da área do Requerente pela Prefeitura de Cuiabá, pois, a sua área voltou a ser o que já existia antes da obra feita pela Prefeitura de Cuiabá em 2.013. Isso esta demonstrado pela localização da calçada que foi construído pelo Requerente sobre o pavimento e também pela localização da boca de lobo que se encontra recuado em relação ao meio fio e a sarjeta e o poste de energia dentro do terreno do requerente tudo demonstrado no anexo 1 deste Laudo Pericial.

A Avenida E3 hoje existente é a que foi construída em 1.990 para dar acesso ao Condomínio Residencial Prive Verona.’

E ao responder os quesitos formulados, assim se pronunciou:

‘11.1 – Qual é data da suposta ocupação irregular que atingiu a propriedade dos requerentes quando da abertura da via pública denominada Avenida E3?

Resposta: O prolongamento da Avenida E3 se deu no ano de 2013.

(...)

17) Em que data ocorreu a desapropriação indireta da área em questão?

Resposta: A desapropriação não ocorreu.’

E finalmente, ao concluir o trabalho, assim consignou:

‘Este perito fez vistoria feita in loco e constatou que não houve ocupação da área do Requerente pela Prefeitura de Cuiabá quando realizou o prolongamento da Avenida E3, pois, a sua área voltou a ser a que já existia antes da obra feita pela Prefeitura de Cuiabá em 2.013, fato este demonstrado pela localização da calçada que foi construído pelo Requerente sobre o pavimento, pela localização da boca de lobo que se encontra recuado em relação ao meio fio e a sarjeta e também pela localização do poste de energia que esta localizado dentro do terreno do requerente.’

Cumpre destacar que o Laudo Pericial está instruído com relatório fotográfico, mostrando a calçada construída sobre o pavimento, a boca de lobo recuada e o poste de energia dentro do terreno do Requerente.

Diante da apresentação do Laudo Pericial, os Requerentes o impugnaram, ratificando o Estudo Técnico anexado por ocasião da inicial, mas sem demonstrar precisamente qual a exata área que teria sido desapropriada indiretamente.

Portanto, não tendo produzido prova capaz de ilidir o Laudo Pericial apresentado, bem como diante da perícia técnica realizada pelo perito nomeado por este Juízo, realizada com isenção e objetividade, concluindo pela não ocorrência da desapropriação indireta de qualquer parte do imóvel, pelos motivos expostos, é de rigor a improcedência da ação.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia consiste em saber se houve ou não o apossamento do terreno do Requerente pelo ente público municipal.

A desapropriação indireta, encontra respaldo no artigo 35 do Decreto-Lei n° 3.365/41:

“Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.”.

A respeito dessa modalidade de desapropriação, Hely Lopes Meirelles leciona que:

“A desapropriação indireta não passa de esbulho da propriedade particular e, como tal, não encontra apoio na lei. É situação de fato que se vai generalizando em nossos dias, mas que a ela pode opor-se o proprietário até mesmo com os interditos possessórios. Consumado o apossamento dos bens e integrados no domínio público, tornam-se, daí por diante, insuscetíveis de reintegração ou reivindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente, da maneira mais completa possível, inclusive correção monetária, juros moratórios, compensatórios a contar do esbulho e honorários de advogado, por se tratar de ato caracteristicamente ilícito da Administração. (...)”. (Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 42ª edição atualizada até a Emenda Constitucional nº 90, de 15.09.2015, Editora Malheiros, p. 729/730).

Desse modo, são dois os requisitos para a propositura da ação desapropriação indireta: a ocorrência do apossamento administrativo do imóvel e a comprovação de que o autor seja o titular do domínio da área apossada.

O direito pretendido pela apelante encontra óbice já no primeiro requisito: a existência do apossamento administrativo do imóvel, o que não restou satisfatoriamente demonstrado nos autos.

Com efeito, o Laudo Pericial Oficial realizado e juntado em id. 112843497 e 112843498, concluiu que
“não houve ocupação da área do requerente pela Prefeitura de Cuiabá quando realizou o prolongamento da Avenida E3, pois a sua área voltou a ser a que existia antes da obra feita pela prefeitura de Cuiabá em 2013, fato este demonstrado pela localização da calçada que foi construída pelo requerente sobre o pavimento, pela localização da boca de logo que se encontra recuado em relação ao meio fio e a sarjeta e também pela localização do poste de energia que está localizado dentro do terreno do requerente.”

–

De tal modo, mesmo que a apelante insista em afirmar que parte de seu imóvel foi submetido ao apossamento pelo ente público municipal, o Laudo Pericial claramente mostrou realidade diversa, apontando, a partir de verificação in loco, que não houve o dito apossamento.

Com relação ao laudo pericial, este possui presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada, caso queira, comprovar os possíveis erros no estudo técnico e em outros elementos analisados à época da produção probatória.

Na hipótese, a apelante não apresentou quaisquer provas hábeis a infirmar as conclusões pelo perito e engenheiro civil Palmiro Soares de Lima Filho e, tendo o laudo servido como fundamentação para a r. sentença, não há se falar em ausência de fundamentação, uma vez que se baseou em prova idônea e imparcial.

Nesse contexto, ressalto que foram observados o contraditório e a ampla defesa, vez que oportunizada a indicação de assistente técnico do perito, bem como a eventual impugnação, fundamentada, do laudo conclusivo – id. 112843498, momento em que a parte apelante se limitou a afirmar a “insubsistência” do laudo produzido pelo perito do juízo, pois estaria em dissonância com seu laudo particular produzido.

Como bem delineado na r. sentença de primeiro grau, na hipótese, embora tenha sido impugnado o Laudo Pericial elaborado pelo perito do juízo, os Requerentes não lograram êxito sem demonstrar precisamente qual a exata área que teria sido desapropriada indiretamente.

Neste sentindo é a jurisprudência dessa corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA – AFASTADAS – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - NÃO CARACTERIZAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO O APOSSAMENTO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO - ESVAZIAMENTO DE CONTEÚDO ECONÔMICO - IRRELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. [...] A caracterização da desapropriação indireta exige a ocorrência de efetivo apossamento pelo ente público, não bastando o decreto declaratório de utilidade pública para tanto. O mero esvaziamento do conteúdo econômico do imóvel por limitações ambientais não caracteriza desapropriação indireta. (precedentes: STJ – REsp 1524056/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). (Apelação / Remessa Necessária 41224/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

In casu
, a caracterização da desapropriação indireta exige a ocorrência de efetivo apossamento pelo ente público, o que não restou demonstrado nos autos, mormente pela conclusão do laudo pericial elaborado pelo expert judicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 7% (sete por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita, a qual defiro nesta oportunidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024